Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA EM RAZÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO. PAGAMENTO INTEGRAL. DEVIDO. SÚMULA No 09 DA TUJ. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo com apresentação de contrarrazões pela parte ré.

2. Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na pretensão de receber o valor proporcional do 13o salário, referente ao ano de 2017, decorrente de seu vínculo com o Distrito Federal, no cargo de professor efetivo durante o ano, e o pagamento integral do 13o referente ao ano de 2018. Aduz que recebeu o pagamento proporcional do 13o salário referente ao ano de 2017 somente no mês de fevereiro de 2018 (mês de aniversário), e não recebeu o pagamento integral do 13o referente ao ano de 2018, requerendo a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento integral do 13o referente ao ano de 2018.

3. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).

4. O art. 93 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, e estabelece que o 13o salário do servidor será pago no mês de aniversário do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, ou até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano, e que o servidor efetivo fará jus a eventuais diferenças entre o valor pago como décimo terceiro salário e a remuneração devida no mês de dezembro, tendo o Distrito Federal optado pelo pagamento do 13o salário de seus servidores em momento que elegeu mais oportuno, qual seja, no mês de aniversário do servidor, observando-se a fração de um doze avos por mês de exercício, devendo complementar eventual diferença entre o valor pago e a remuneração devida no mês de dezembro.

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF julgou, em 18/10/18, tese que similar ao caso em análise, tendo sobrevindo a Súmula no 09, que assim dispôs: "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito."

6. De acordo com informações prestadas pela própria administração em sua contestação, o cálculo do décimo terceiro é feito pela soma do valor do vencimento referente ao mês de dezembro, acrescido da GAPED, e adicional por tempo de serviço, se houver, e será pago no mês do aniversário do servidor, com o pagamento de eventuais diferenças entre o valor recebido e o valor efetivamente devido no mês de dezembro de cada ano.

7. Conforme o art. 87 da Lei Complementar Distrital 840/2011, as vantagens pessoais auferidas por servidor público distrital, uma vez adquiridas, incorporam-se à remuneração e, o adicional por tempo de serviço é uma das vantagens pessoais, conforme o art. 88 da mesma lei, e como tal, deve ser incorporada à remuneração.

8. No caso dos autos, o recorrente ingressou no serviço público em 10/03/2017, sendo devido o 13o salário proporcional, referente ao ano de 2017, na proporção de dez doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2017 (R$ 3.858,87 vencimento + R$ 1.157,66 GAPED = R$ 5.016.53 ÷ 12 X 10 = R$ 4.180,44. Porém, verifica-se na ficha financeira do ano de 2018 (ID. no 11001081 – Pág. 3/4) que o 13o salário proporcional referente ao ano de 2017 foi pago em fevereiro de 2018, no valor de R$ 5.016,53, ficando um crédito a favor do ente distrital de R$ 836,09.

9. Em relação ao ano de 2018, o autor fez jus ao recebimento integral do 13o salário, pois cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses trabalhados, porém não houve pagamento da parcela do 13o salário referente ao ano de 2018, devendo receber a integralidade do 13o salário da remuneração do mês de dezembro de 2018 (R$ 3.929,60 vencimento + 1.178,87 GAPED + 39,29 ATS = R$ 5.147,76), devendo ser decotado do valor total do 13o salário do ano de 2018 o valor pago a maior referente 13o do ano de 2017 (R$ R$ 5.147,76 - R$ 836,09 = R$ 4.311,67), devendo ser feito o respectivo acerto financeiro referente à diferença entre o que foi recebido no mês do aniversário e o valor devido no mês de dezembro do ano de 2018.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para: a) reconhecer o direito do autor ao recebimento do décimo terceiro integral no ano de 2018, com base na remuneração de dezembro do mesmo ano; b) condenar o Distrito Federal a realizar o acerto financeiro consistente na diferença entre a remuneração recebida no mês de fevereiro de 2018, referente ao 13o proporcional referente ao ano de 2017 e a parcela devida referente ao pagamento do 13o integral do ano de 2018, no valor de R$ 4.311,67 (quatro mil, trezentos e onze reais e sessenta e sete centavos).

11. O STF firmou tese que nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux), e no dia 03/10/2019 rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.

12. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (Lei no. 9099/95, Art. 55).

13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.